Tribunal: TJMT
Processo: 1014964-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014964-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAILSON SOUZA DA MACENA - CPF: 004.479.135-65 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.189.326/0001-34 (APELANTE), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), CREUNICE DIAS DA SILVA - CPF: 580.962.721-87 (APELANTE), VICENTE MANOEL DE CASTRO ZANOL - CPF: 198.241.902-44 (APELANTE), CREUNICE DIAS DA SILVA - CPF: 580.962.721-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICENTE MANOEL DE CASTRO ZANOL - CPF: 198.241.902-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGIMIDADE PASSIVA.

REJEIÇÃO.

MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VÍCIO NA ASSINATURA NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial referente a cheque prescrito. O juiz de primeiro grau afastou alegações de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, condenando a empresa-ré ao pagamento do valor de R$ 37.468,37, acrescido de correção monetária e juros de mora.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial sobre a autenticidade da assinatura no cheque; e (ii) se a devolução do cheque pelo motivo "35" é suficiente para caracterizar fraude e afastar a exigibilidade do título.

3. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, notadamente à mingua de requerimento da

produção de prova no momento oportuno.

Cabe ao embargante o ônus de comprovar o alegado vício na assinatura do cheque, o que não ocorreu. A devolução da cártula por motivo "35" refere-se à fraude genérica e não comprova falsidade da assinatura.

4. A jurisprudência do STJ é clara ao considerar dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente em ações monitórias fundadas em cheques prescritos, cabendo ao emitente a comprovação de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor.

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado em ação monitória baseada em cheque prescrito quando o embargante não comprova vício na assinatura ou pleiteia produção de prova no momento oportuno
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Distribuidora de Produtos Naturais Ltda
., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos
da ação monitoria proposta por
Jailson Souza de Macena

que rejeitou os embargos monitórios da ré, e por conseguinte, julgou procedente a ação monitória declarando constituído de pleno direito o titulo executivo judicial no montante de R$
37.468,37 (trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos)

atualizado monetariamente pelo índice INPC, e juros moratórios legais a partir da citação, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre valor da causa.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante. Nas razões recursais, sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, ante a necessidade de cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das parcelas das custas iniciais. Ainda, em preliminar, alega o cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial, e prossegue arguindo a ilegitimidade passiva dos representantes legais da empresa.

No mérito, defende a inexistência de força executiva em razão da inautenticidade da cártula de cheque decorrente da discrepância das assinaturas dos representantes legais da empresa.

Contrarrazões coligidas no id n. 239955203, pela rejeição das preliminares, e no mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitoria proposta por Jailson Souza da Macena em desfavor da Distribuidora de Produtos Naturais Ltda – EPP,

alegando ser credor da quantia atualizada de R$ 37.468,37 (trinta e sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos)

referente a cheque

inadimplido.

Narrou na inicial, que, em 26.04.21, a ré deu em pagamento o cheque n. 001150, sacado contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde Mato Grosso, no valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), mas cártula foi devolvida sem ser compensada, razão pela qual manejou a ação monitoria objetivando constituir titulo executivo judicial.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, apresentado embargos monitórios, que, após impugnado, determinou-se a produção de prova, em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença de mérito julgando procedente os pedidos da inicial de modo a constituir

de pleno direito o título executivo judicial

no valor de

R$ 37.468,37 (trinta e sete mil,

quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré, ora apelante. Insurge-se, sustentando, de proêmio, a nulidade da sentença, ante a necessidade de cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das parcelas das custas iniciais. Ainda, em preliminar, alega o cerceamento de defesa, em razão da imprescindibilidade de prova pericial, e prossegue arguindo a ilegitimidade passiva dos representantes legais da empresa.

No que pertine ao cancelamento da distribuição, resta, pois, superada a questão, em razão do recolhimento das custas processuais em atraso pela parte autora no id n. 239955200. Demais disso, o cancelamento da distribuição em razão do inadimplemento de parcelas em atraso requer a intimação pessoal da parte, antes da extinção da ação.

Outrossim, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, aponta a discrepância entre a assinatura constante na cártula com a assinatura do socio-administrador da empresa, pontuando a necessidade de prova pericial.

Deveras, em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitoria, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia instruindo a inicial com o documento escrito do suposto crédito, de sorte que cabe ao embargante, ora apelante, a comprovação do alegado vicio.

Assim é que, a embargante, ora apelante, não se desincumbiu do alegado ônus, vez que, instada quanto à produção de prova, requestou, apenas, pela juntada da Resolução n. 1631 do Bacen ( id n. 239955184), nada requerendo em relação a combatida prova técnica,

de modo que

não há falar-se em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial, até porque preclusa a pretensão.

Ademais, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

A proposito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE PRESCRITO – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO EMITENTE DO CHEQUE – OPORNIZAÇÃO À PARTE PARA INDICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR – TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA FRAUDE –INSUFICIÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA COM MOTIVO 35 PARA CORROBORAR O ALEGADO VÍCIO –DESPROVIMENTO.

Uma vez oportunizado à demandada/embargante a especificação das provas que pretendia produzir e esta deixa transcorrer o prazo sem manifestação, não há falar-se em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial
.

Compete à devedora comprovar a alegada falsificação da assinatura no cheque que embasa a monitória, não servindo a devolução da cártula com motivo 35 para tal fim, uma vez que essa modalidade de devolução abrange fraude no geral, emissão sem prévio controle ou responsabilidade do participante, adulteração da praça sacada ou rasura no preenchimento.

Assim, não demonstrado pela apelante nenhum fato desconstitutivo do direito do autor, mormente por não ter pleiteado por produção de prova quando instado a fazê-lo, mantem-se a procedência da ação monitória
” (RAC n.

1005702-88.2018.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 04.05.22 - negritei).

Em relação à ilegitimidade passiva, assevera que a monitoria foi proposta em desfavor da empresa ré, representada por seus sócios. Diz, no entanto, que no Sistema PJE os sócios foram incluídos no polo passivo da demanda, embora não tenha sido requerida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

Malgrado o inconformismo, a simples leitura da sentença verifica-se que a inexistência de condenação dos sócios, apenas da empresa-requerida, de sorte que, o fato de estarem cadastrados os sócios da empresa no sistema PJE não enseja em responsabilização da pessoa física pelo pagamento do valor a que foi condenada, apenas, a pessoa jurídica.

Destarte, não há no comando da sentença qualquer a imputação aos sócios da obrigação pelo pagamento do cheque, seja como corresponsáveis ou em razão da desconsideração da personalidade jurídica da entidade, logo, sem fundamento a preliminar invocada.

Desta feita,
rejeito
as questões preliminares.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, a apelante alega que o cheque devolvido pelo motivo 35 não faz prova escrita suficiente para lastrear ação monitoria, além disso, consta do cheque assinatura completamente dissonante das rubricas dos representantes legais da empresa, o que demonstra o indício de falsidade da assinatura.

A valer, segundo informações do Banco Central do Brasil, a devolução da cártula pelo motivo 35, refere-se à “
Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante ("cheque universal"), ou com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento
”

Logo, abrange fraude no geral, emissão sem prévio controle ou responsabilidade do participante, adulteração da praça sacada ou rasura no preenchimento, de modo que não se pode concluir, apenas pela devolução com base neste motivo, que a assinatura do emitente da cártula foi falsificada.

Assim é que, competia à embargante comprovar que não emitiu a cártula, sendo sua assinatura fraudada, o que, entretanto, não se desincumbiu.

Demais disso,
na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como já sedimentado na diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ ao
julgar o REsp 1.094.571/SP,

sob o rito dos recursos repetitivos, no qual a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do Tema 564, segundo a qual “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

Assim, à mingua da comprovação do vicio apontado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos monitórios.

Nesse sentido.

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR A DEMANDA
– ARTIGO 700 DO CPC – PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM - RECONHECIMENTO DA EMISSÃO DE TÍTULOS A TERCEIROS - PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS
- PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO –
MONITÓRIA PROCEDENTE - CONVERSÃO DA DÍVIDA EM MANDADO EXECUTIVO
– MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Proposta a demanda no prazo de cinco anos previstos pela lei cambial, a Ação Monitória não está prescrita.

A juntada de cheques é documento suficiente para instruir Ação Monitória, que é procedente se as arguições do réu de ausência de existência de relação jurídica, agiotagem e pagamento não foram comprovadas.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC”).
(RAC n. 1001624-82.2019.8.11.0046,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 10.04.24 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, de acordo como §11 do art. 85 do CPC.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024